Tribunal: STF
Processo: HC 91716
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: Penal e processo penal. Recurso especial. Decisão 
   monocrática, proferida por ministro do STJ, que julga parcialmente 
   procedente o recurso. Alegação de ofensa ao princípio da 
   colegialidade. Liberalidade prevista no art. 557, §1º-A, do CPC. 
   Ausência de nulidade a ser reparada por habeas corpus. Crime de 
   estelionato previdenciário. Prescrição. Marco inicial. Alteração de 
   jurisprudência do STF. Precedentes. Ordem concedida de ofício. 
   
Decisão singular em Recurso Especial que, examinando o mérito da 
   causa, deu parcial provimento para diminuir a pena imposta ao réu, 
   excluindo o aumento de pena decorrente das certidões consideradas 
   para fins de maus antecedentes.
Insurgência do impetrante quanto à 
   parte da decisão que negou provimento ao recurso com base no art. 
   557, §1º-A, do CPC, e em conformidade com a jurisprudência 
   consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de ofensa ao 
   princípio da colegialidade. Faculdade outorgada pela norma que 
   possibilita ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão 
   recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 
   jurisprudência dominante do Tribunal Superior. Ausência de 
   ilegalidade a ser reparada por habeas corpus.
Crime de estelionato 
   previdenciário. Mudança de orientação da jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, que passou a considerar o marco inicial da 
   prescrição a data em que ocorreu o pagamento indevido da primeira 
   parcela. Precedentes.
Habeas corpus concedido, de ofício, para o 
   fim de reconhecer, no caso concreto, a aplicação do novo 
   entendimento jurisprudencial em matéria de prescrição.